Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710816-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: HELOISA GARCIA DE SOUZA TERUI, LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. D E S P A C H O Considerando a certidão de ID 73943858, que atesta o trânsito em julgado, em contraste com os embargos de declaração de ID 73728195, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria para que proceda à devida conferência e adequação na expedição da certidão, certificando, ou não, a interposição tempestiva de recurso, bem como o consequente trânsito em julgado. Caso constatada a interposição tempestiva dos embargos, deverá ser retificada a certidão e em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator